Tribunal: TCU
Processo: 017.650/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 019.453/2020-5 - Acórdão AC-2676/2022-2C, item 9.43

Inteiro teor:
Acórdão 5728/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo às dívidas imputadas no TC Processo 019.453/2020-5 ao responsável, Sandra Maria Carneiro Tutihashi. Considerando que o processo originador, TC Processo 019.453/2020-5 , trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Sandra Maria Carneiro Tutihashi, entre outros, e Município de Pindamonhangaba/SP, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à municipalidade, por intermédio do FNS/MS, nos exercícios de 2011 a 2014; Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara , aplicou a Sandra Maria Carneiro Tutihashi, na condição de secretária de saúde e assistência social do Município de Pindamonhangaba/SP, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Considerando que Sandra Maria Carneiro Tutihashi recolheu integralmente a multa aplicada pelo Tribunal, conforme pesquisa realizada no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), peças 9-10, sendo que o Demonstrativo de Débito referente à responsável foi adicionado à peça 12; Considerando que, conforme os cálculos do Sistema Débito do TCU (demonstrativo juntado à peça 12), verifica-se que a dívida foi quitada, cujo saldo foi zero, referência 3/9/2025; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos, da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pugnando pela quitação da referida dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação a Sandra Maria Carneiro Tutihashi, ante o recolhimento integral da multa individual aplicada no item 9.4.3 do Acórdão 2676/2022-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos, promovendo-se em seguida, o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.650/2025-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Sandra Maria Carneiro Tutihashi (XXX.194.358-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Pindamonhangaba-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Synthea Telles de Castro Schmidt (102.647/OAB-SP), representando Sandra Maria Carneiro Tutihashi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.